Tribunal: TJMT
Processo: 1024440-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1024440-89.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas suas conclusões, mas também as razões de decidir; (ii) alegações do embargante que se destinam a alteração a conclusão do habeas corpus, revelando-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado; (ii) prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição; (ii) os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento; (iii) é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.
6. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar da fundamentação constante no acórdão.
7. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e as teses defensivas ou as provas dos autos.
8. O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, é incabível o acolhimento dos embargos para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP; TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018 e Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024440-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), BENEDITO LEITE DE CARVALHO - CPF: 020.185.061-37 (EMBARGANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 027.311.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
e manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas suas conclusões, mas também as razões de decidir;
(ii)
alegações do embargante que se destinam a alteração a conclusão do
habeas corpus
, revelando-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado;
(ii)
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição;
(ii)
os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento;
(iii)
é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

6. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar da fundamentação constante no acórdão.

7. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e as teses defensivas ou as provas dos autos.

8. O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, é incabível o acolhimento dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP; TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018 e Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Benedito Leite de Carvalho
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgado do
Habeas Corpus
n. 1024440-89.2025.8.11.0000, que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não teria observado os alegados predicados pessoais favoráveis. Ainda, sustenta que “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, e outras medidas cautelares menos grave devem ser consideradas antes de decretá-la
” (
sic
) (id. 307863361).

Acrescenta que “
a ordem pública é um conceito jurídico abstrato, cuja interpretação e aplicação podem variar de acordo com o caso concreto e a jurisprudência
”. Ademais, questiona a credibilidade da versão policial para sustentar as fundadas razões para ingresso domiciliar.

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, a respeito de tema sobre o qual deveria ter se manifestado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, não se verifica a indicação expressa de nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão embargado examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação.

O embargante alega que o acórdão seria omisso e contraditório ao não considerar suas condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e bons antecedentes, bem como questiona a credibilidade da versão policial para sustentar as fundadas razões para ingresso domiciliar.

O acórdão embargado analisou especificamente os fundamentos da custódia cautelar, consignando que a expressiva quantidade de drogas de natureza variada (1,5kg de cocaína e 5kg de maconha), a apreensão de apetrechos utilizados no comércio ilícito e a informação de que as drogas seriam destinadas à distribuição em estabelecimento prisional constituem fatores reais de cautelaridade que justificam a medida extrema.

Confira-se parte do acórdão embargado:

“[...] Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de natureza variada (1,5kg de cocaína e 5kg de maconha) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão e caderno de anotação, somadas à informação de que as drogas seriam destinadas à distribuição no interior de estabelecimento prisional, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade [...]”
(
sic
, id. 307018869).

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a existência de condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas revela a periculosidade social do paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que justifica a custódia para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Veja-se:

“[...] Para além disso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas (processo de execução n. 0008659-30.2016.8.11.0042) revela a periculosidade social do paciente e propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza [...]”
(
sic
, id. 307018869).

Diante da existência de fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, é certo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que os alegados bons predicados pessoais não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que se refere à alegação de falta de credibilidade da versão policial e questionamentos sobre o local da apreensão, o acórdão embargado também se manifestou de forma clara, destacando que a busca domiciliar foi realizada após informações específicas sobre o armazenamento de entorpecentes no imóvel, não se observando manifesta ilegalidade nas diligências realizadas.

Conforme exposto no acórdão:

“[...] Como exposto, a busca domiciliar foi realizada após a Polícia Militar receber informações específicas de que o paciente e a sua companheira são faccionados da organização criminosa 'Comando Vermelho' e que a residência do casal supostamente era utilizada para armazenamento e preparo de entorpecentes destinados a estabelecimentos prisionais [...]”
(
sic
, id. 307018869).

Por fim, ainda que se possa admitir que os embargos de declaração sejam cabíveis para fins de prequestionamento, é imprescindível que exista efetivamente algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) Lembre-se que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. O importante é que todos os pedidos sejam apreciados, bem como as questões principais. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

“(...) O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED n 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (...)”
(TJMT, EDCrim 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Ademais, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que a
ratio decidendi
seja exposta de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e impõe sua rejeição.

Pelo exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Benedito Leite de Carvalho
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025